Tribunal: TJMT
Processo: 1004783-74.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004783-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVELIN KASSIA TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 056.890.371-41 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SAMPAIO - CPF: 627.477.031-34 (AGRAVANTE), JEAZIEL VICTOR TEIXEIRA LIMA - CPF: 026.770.531-01 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO

– EXECUÇÕES FISCAIS QUE POSSUEM COMO OBJETO A MESMA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES (
FUMUS BONI IURIS

E
PERICULUM IN MORA
) – EXTINÇÃO DE UMA DELAS ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE UMA DAS EXECUÇÕES REMANESCENTES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a presença dos requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), faz-se necessária a suspensão, dentre as remanescentes, de uma das execuções fiscais ajuizadas com base na mesma certidão de dívida ativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LUIZ ANTÔNIO SAMPAIO contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 1052-75.2019.811.0004, Código (297600), movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do débito tributário objeto da ação principal.

O agravante alega que seu direito “
se encontra vastamente comprovado pelas provas documentais acarreadas aos autos, juntamente com essa peça vestibular, bem como pela fundamentação jurídica acima exposta, que comprovam indubitavelmente que o autor não é devedor do imposto que lhe é imputado pelo estado, por não ter qualquer bem imóvel para que pudesse o ter transferido ou doado, sendo que, supõe que o réu tenha, por inobservância, cometido o equívoco de cobrar o imposto sobre um imóvel objeto de inventário do estado de Minas Gerais, o qual foi isentado do imposto, como explicado em tópico próprio
” (id. 7319059 – pág. 13).

Aduz ainda que é pessoa hipossuficiente e que possíveis atos executórios indevidos podem lhe causar danos irreparáveis ou de difícil reparação (id. 7319059 – pág. 14).

Em razão disso, requer seja concedida a tutela provisória a fim de determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários cobrados (id. 7319059 – pág. 14).

No mérito, pugna pelo total provimento do recurso (id. 7319059 – pág. 14).

Junta os documentos (id. 7319062 a 7319081).

Antecipação da tutela recursal não concedida (id. 7350958).

Nas contrarrazões, o ente estatal propugna pelo desprovimento do recurso (id. 7967273).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. José Basílio Gonçalves, manifesta-se pelo provimento do recurso (id. 9911996).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
LUIZ ANTÔNIO SAMPAIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação Anulatória nº 1052-75.2019.811.0004, Código (297600), movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a exigibilidade do débito tributário objeto da ação principal.

É cediço que existe a possibilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Equivale dizer que a antecipação de tutela deve pautar-se em prova preexistente que seja clara e evidente, isto é, suficiente para levar ao convencimento do julgador que a parte é titular do direito invocado, e, também, inequívoca, conduzindo à verossimilhança das alegações pretendidas.

In casu
, o próprio juízo singular reconheceu o
periculum in mora
, porém, não vislumbrou a presença do
fumus boni iuris
(id. 7319081 – pág. 02).

Pois bem.

Apesar de não ter concedido a antecipação da tutela recursal na fase de cognição sumária (id. 7350958), nesta análise mais minuciosa dos autos verifica-se que a parte agravante conseguiu demonstrar a probabilidade do direito invocado através da juntada das cópias integrais das execuções fiscais (Código 238006; 242610 e 240101), as quais, pelo menos a princípio, têm como objeto a mesma Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 201667118 – id. 7319065 – pág. 02 a 04; 7319069 – pág. 03 a 05; 7319071 – pág. 03).

Desse modo, em razão do provável
bis in idem
relacionado às execuções fiscais (Código 238006; 242610 e 240101), entende-se conveniente e até mesmo prudente suspender os processos executivos mais recentes, até que a questão seja devidamente apreciada pelo juízo
a quo
.

Por fim, com relação aos demais pontos suscitados no recurso, vislumbra-se que em razão de não terem sido submetidos à análise do juízo de primeiro grau, nem sido objeto da decisão agravada, em obediência ao limite estreito deste recurso, deixo de apreciá-los, a fim de não incorrer em supressão de instância.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para determinar a suspensão das execuções fiscais de Código 242610 e 240101 e o normal prosseguimento do feito executivo de Código 238006.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Nesse esteio, o
periculum in mora
, ou, perigo da demora é o risco de decisão tardia em razão da demora da prestação jurisdicional. Destarte, em análise minuciosa dos autos, percebe-se que há o ‘periculum in mora’, com urgência ou imediata suspensão do efeito de determinado ato ou decisão sempre que o caso apresente possibilidade de dano grave e de difícil reparação.

Portanto, importa ressaltar que a parte preenche tal requisito, uma vez que não adimplido a obrigação exigida pela requerida, poderá a autora sofrer com os juros e mora, além de inscrição na Dívida ativa e execução fiscal, porém não preenche o requisito ‘fumus boni iuris’.

Já o determinado
fumus boni juris
, também conhecido como fumaça do bom direito deve ser entendida como a suposição de probabilidade de direito, em que o julgador tem ao analisar uma alegação que lhe foi submetida, formando-se o convencimento. O magistrado deve decidir prima facie com base na presunção de que a alegação possua suficiente base legal. Sendo assim, há fumus boni iuris quando existe a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto. Nota-se que o requerente não preenche tal requisito.

Assim, tendo em vista o acima exposto, ante a ausência dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pretendida (CPC, art. 300), indefiro, pois, o pedido de antecipação de tutela.

Cite-se o Requerido para oferecer contestação no prazo 15 (quinze) dias, a partir da intimação pessoal de seus representantes legais, nos termos do art. 183, § 1º do NCPC, sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela parte contrária (art. 344 do NCPC).

Cumpra-se. Cite-se. Expeça-se o necessário. [...]. (Id. 7319081, fls. 2/3).

Pretende o agravante, em sede de tutela provisória de urgência, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do não recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD, no valor original de R$ 3.080,00: três mil e oitenta reais (certidão de dívida ativa nº 20167118), bem como o sobrestamento das execuções fiscais, autos códigos n
os
238006, 242610 e 240101.

No caso, o exame da legalidade da cobrança do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD está a depender de dilação probatória, uma vez que não houve a juntada do processo administrativo tributário.

De fato, na inicial o agravante limitou-se a requerer “
seja determinado ao Requerido que junte aos autos o processo administrativo fiscal referente à CDA nº 20167118, executada nas referidas ações, bem como demais documentos que estão em seu poder referentes ao presente caso
” (Id. 7319062, fls. 9).

No entanto, compete ao contribuinte, não à Fazenda Pública, o ônus da juntada do processo administrativo tributário.

[...] No mais, o entendimento do Tribunal
a quo
está em consonância com o do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do contribuinte, não havendo cerceamento de defesa em razão do indeferimento requerido pelo executado.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1604614/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2020). [sem negrito no original]

Quanto ao pedido de suspensão da tramitação das execuções fiscais, autos códigos n
os
238006, 242610 e 240101, em trâmite no Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, constata-se a existência de identidade de partes, da causa de pedir e do pedido, uma vez que as obrigações tributárias objetos daquelas demandas estariam materializadas na mesma certidão de dívida ativa, qual seja, a de nº 20167118, a evidenciar a ocorrência de litispendência.

Consoante está nos andamentos processuais no sítio eletrônico do Tribunal, o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças proferiu, em autos outros, na data de
25 de março de 2019
(antes da interposição do recurso ocorrido em
11 de abril de 2019
), sentença de extinção da execução fiscal, autos código nº 242610, em razão de litispendência com a execução fiscal, autos código nº 238006, cujo dispositivo está assim redigido:

[...] Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

Transitada em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...].

Essa sentença transitou em julgado na data de 16 de agosto de 2019.

Já a execução fiscal, autos código nº 240101, distribuída no dia 19 de dezembro de 2016, sucede ao ajuizamento da execução fiscal, autos código nº 238006, ocorrido em 22 de novembro de 2016, a impor a suspensão da tramitação daquela, com a ressalva de que, cabe ao Juízo de Primeiro Grau examinar, nos próprios autos, a questão da litispendência.

Em conclusão, estou de acordo com os fundamentos do bem lançado voto da eminente Desembargadora Relatora, discordo, porém do dispositivo: “
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso interposto, tão somente para determinar a suspensão das execuções fiscais de Código 242610 e 240101 e o normal prosseguimento do feito executivo de Código 238006
”, uma vez que a
execução fiscal, autos código nº 242610
, foi extinta antes da interposição do presente recurso.

Dessa forma, voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para determinar a suspensão da
execução fiscal, autos código nº 240101.

VOTO
RETIFICAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico o voto anteriormente proferido no sentido de dar provimento parcial ao recurso nos moldes expostos pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º.VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021